Tribunal: TJDFT
Processo: 0700461-27.2020.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. SUSPENSÃO DAS AUDIÊNCIAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA PELO NOVO CORONAVÍRUS. SESSÃO PLENÁRIA REDESIGNADA. ORDEM DENEGADA.
1. O feito teve andamento normal e o paciente foi pronunciado quando contava cerca de pouco mais de 180 dias de sua prisão, o que elide a alegação de excesso de prazo e enseja a aplicação da Súmula no 21 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução”.
2. A suspensão dos prazos para realização de audiência no juízo de piso é medida de caráter excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizada para o fim de excesso de prazo, devendo-se considerar, ainda, que foi redesignada a sessão plenária para julgamento do paciente.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.